Tribunal: TJDFT
Processo: 0709362-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. MEDIDA NÃO REALIZADA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (DL No 911/69, ART. 2o, § 2o, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 13.042/14). ENVIO A ENDEREÇO INCOMPLETO. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. ENDEREÇO DESTOANTE DO INDICADO PELO OBRIGADO FIDUCIÁRIO EM FICHA CADASTRAL ANEXA AO CONTRATO. APERFEIÇOAMENTO DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP No 1.951.888/RS, TEMA 1.132). DISTINGUISHING. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DESATENDIDO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO (CPC ART. 321, § 1o). VÍCIO PROCEDIMENTAL. SUBSISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Embora cediço que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada de forma contemporânea ao aviamento da pretensão mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
5. De molde a pacificar a controvérsia subsistente sobre o necessário para assimilação do aperfeiçoamento da notificação premonitória endereçada ao devedor fiduciário como pressuposto para sua constituição em mora e aviamento da ação de busca e apreensão em seu desfavor, notadamente na situação em que a medida, endereçada por via postal, não se aperfeiçoa por não ter sido localizado no endereço constante do contrato por ter se mudado, se encontrar ausente ou o endereço estar incompleto, o Superior Tribunal de Justiça, no ambiente do Recurso Repetitivo no 1.951.888/RS, Tema 1.132, firmara tese segundo a qual “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador (DL n. 911/ 69, art. 2o, § 2o), implicando que, em tendo o credor fiduciário endereçado notificação ao obrigado fiduciário sem observância ao endereço aposto na ficha cadastral anexa ao contrato celebrado, obstando a ultimação da medida em razão da incompletude do endereço consignado no encaminhamento postal em descompasso com o fornecido pelo obrigado fiduciário, a medida não se reputa aperfeiçoada com a simples remessa havida, porquanto sua eficácia fora abalada pelo fato de ter sido devolvida com anotação no aviso de recebimento – AR de que o endereço indicado se descerrara incompleto, ensejando germinação de situação diversa da tese firmada pela Corte Superior de Justiça, atraindo a incidência da teoria do distinguishing (Tema 1.132).
7. Apurado que a notificação extrajudicial sobejara remetida a endereço incompleto e destoante do informado em ficha cadastral anexa ao contrato pelo obrigado fiduciário, desponta-se inexorável que a respeitante mora não fora eficazmente comprovada e que a ação não restara regularmente aparelhada com a completude dos documentos necessários ao seu regular processamento, em conformidade com a lei que regula a espécie, ensejando a subsistência da deficiência imprecada à petição inicial a extinção da ação, sem resolução do mérito, frente à ausência de pressuposto indispensável à sua constituição e ao seu desenvolvimento válido e regular.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.